Tribunal: TJBA
Processo: 0517036-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517036-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: MAGNA SOARES SILVA FREITAS e outros (2) Advogado(s):DANIELE CAROLINA BERTOLI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DUPLA DEDUÇÃO DO VALOR PAGO PELO INSS. REGULAMENTO DA ENTIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por MAGNA SOARES SILVA FREITAS, AIDIL COSTA FERREIRA e HOSANA SALES DOS SANTOS — pensionistas de ex-empregados da PETROBRÁS — julgou procedente o pedido de revisão do cálculo da suplementação de pensão por morte, determinando a exclusão da dedução indevida do valor pago pelo INSS e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, com correção monetária e juros legais. A PETROS sustenta a legalidade da metodologia de cálculo adotada e, em preliminar, aponta a ausência da PETROBRÁS no polo passivo (litisconsórcio necessário), a ocorrência de coisa julgada em relação a uma das autoras e a ausência de interesse de agir das demais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de litisconsórcio passivo necessário entre PETROS e PETROBRÁS; (ii) analisar a admissibilidade das preliminares de coisa julgada e ausência de interesse de agir suscitadas apenas em sede recursal; (iii) avaliar a legalidade da metodologia de cálculo utilizada pela PETROS na apuração da suplementação da pensão por morte, especialmente quanto à dedução em duplicidade dos valores pagos pelo INSS. III. RAZÕES DE DECIDIR A inovação recursal por parte da PETROS, ao suscitar pela primeira vez em sede de apelação as preliminares de coisa julgada e ausência de interesse de agir, viola o princípio da dialeticidade recursal e encontra vedação no art. 1.014 do CPC, razão pela qual tais alegações não são conhecidas. A preliminar de litisconsórcio passivo necessário é rejeitada, pois a PETROS possui personalidade jurídica própria e responde isoladamente pela concessão e gestão dos benefícios de previdência complementar, não havendo impedimento para figurar sozinha no polo passivo da demanda. A metodologia de cálculo adotada pela PETROS não encontra respaldo no Regulamento Básico da entidade, que estabelece como base para a suplementação da pensão o valor da suplementação da aposentadoria, sem autorizar a dedução do benefício pago pelo INSS em duplicidade. A prática de subtrair duas vezes o valor do benefício do INSS viola o regramento interno da PETROS e resulta em prejuízo ao pensionista, contrariando o disposto no art. 39 do Regulamento de 1969, vigente à época da admissão dos instituintes, cuja aplicação é assegurada pela Súmula 288 do TST e pelo art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 321 do STJ, reforçando a interpretação mais favorável aos beneficiários em situações de ambiguidade normativa. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária recursal de 18% para 20%, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0517036-92.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, e, como apelada, MAGNA SOARES SILVA FREITAS e Outras; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE a Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)